Tribunal: TJES
Processo: 5005096-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005096-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MAKSON GONCALVES VIEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são via de análise limitada, sendo autorizado apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedado sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual, não sendo “
o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024110306644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023);

2. Inexiste vício no acórdão embargado, tendo em que vista que o voto condutor considerou todas as alegações apresentadas pelo recorrente, pronunciando-se expressamente em relação àquelas suficientes à sua conclusão, restando claro, tanto na decisão monocrática quanto no acórdão, que o recurso não foi conhecido por não estar contemplado no rol do art. 1.015 nem comportar a interpretação extensiva do STJ;

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão constante do ID 4357418 que desproveu o seu agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 451322), a embargante, para fins de prequestionamento, aponta omissão no acórdão, que não teria se pronunciado expressamente sobre os art. 4º, 6º, 7º, 10, 473, §1º, todos do CPC e art. 5º, LV e LXXVIII da CF.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração são via de análise limitada, sendo autorizado apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedado sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual.

Por sua vez, “
o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024110306644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Inexiste vício no acórdão embargado, tendo em que vista que o voto condutor considerou todas as alegações apresentadas pelo recorrente, pronunciando-se expressamente em relação àquelas suficientes à sua conclusão.

Aponta-se que, tanto na decisão monocrática quanto no acórdão, restou claro que o recurso não foi conhecido por não estar contemplado no rol do art. 1.015 nem comportar a interpretação extensiva do STJ, consignando:

[...] “A decisão que revoga ou indefere o requerimento de realização de prova pericial ou complementação de quesitos, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

Por sua vez, não prospera o argumento de que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que ‘
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
’
, o que não se verifica no presente caso, na medida em que, caso proferida sentença contrária aos interesses do agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada nulidade da perícia”. [...]

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, depreende-se que a pretensão da parte é restabelecer a discussão do mérito do recurso, o que é impróprio para a via aclaratória, justificando sua rejeição.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, determinando a imediata baixa do processo, independente de publicação do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.